Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLAMAÇÃO DE UTENTE DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO EXPRESSA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese houve a desativação temporária da página eletrônica de utente de serviço prestado por meio da rede mundial de computadores.

2. De acordo com as regras estabelecidas nos artigos 19 a 21 a Lei no 12.965/2014 é permitida a indisponibilidade ou o cancelamento da divulgação de conteúdo que cause danos a outros utentes dos serviços ou a terceiros.

3. O operador de plataforma de rede social não pode permanecer inerte diante das notícias de divulgação de conteúdos impróprios à finalidade estabelecida pelas cláusulas que regulam esse serviço.

4. Dados ofensivos ou falsos que atingem a reputação dos utentes do serviço, ou de terceiros, ou mesmo que afrontem os critérios de uso estabelecidos pelo provedor, demandam resposta rápida e eficiente e podem ser submetidos ao controle promovido pelos administradores das respectivas plataformas de rede social existentes na rede mundial de computadores.

5. A conduta adotada pela ora recorrida, que impôs a suspensão temporária dos serviços prestados, se encontra devidamente fundamentada nos “termos de uso” e nas “diretrizes da comunidade”, estabelecidos pela plataforma de rede social “Instagram”.

6. A previsão da possibilidade de resolução expressa do negócio respectivo, aliás, está amparada pela regra prevista no art. 474 do Código Civil.

7. Diante da ausência de ato ilícito indenizatório (artigos 186 a 188, todos do Código Civil), inexiste fundamento jurídico para a pretendida condenação da demandada ao pagamento de danos morais ou materiais.

8. Apelação conhecida e desprovida.